Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719517-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A SICILIANA - FOMENTO MERCANTIL LTDA. AGRAVADA: NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A Siciliana- Fomento Mercantil Ltda. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0705927-33.2020.8.07.0001, que declarou a nulidade da citação na fase de conhecimento e de todos os atos posteriores (ID no 26600627). 2. A agravante aponta a intempestividade da impugnação. Afirma a validade da citação feita na fase de conhecimento da ação de cobrança, pois o aviso de recebimento foi assinado sem ressalvas, apesar da alegação de baixa da filial em 2016. Defende a aplicação da teoria da aparência e do art. 248, §§2o e 4o do CPC. Sustenta inadequação da via eleita, pois o meio processual adequado para desconstituir sentença transitada em julgado é a ação rescisória. 3. Assevera que a manutenção da decisão irá gerar prejuízo, pois o processo retornará ao início, e que as teses defendidas no recurso demonstram a verossimilhança necessária para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo). 4. Pede a concessão da liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a validade da citação e dos atos subsequentes. 5. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça (ID no 26600621). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. A nulidade da citação é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. Portanto, desnecessário tecer maiores considerações sobre intempestividade, já que o tema pode ser debatido por meio de defesa atípica (exceção de pré-executividade) ou até petição simples. Destaco que a agravada alegou a nulidade na primeira manifestação dos autos. 9. Inviável reconhecer a inadequação da via eleita, pois há permissivo legal para o executado alegar nulidade da citação da fase de conhecimento (CPC, art. 525, §1o, I). O reconhecimento da nulidade da citação gera a inexistência jurídica da sentença, que pode ser reconhecida no cumprimento, nos termos da jurisprudência do STJ (e.g.: REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021). 10. As teses sobre a teoria da aparência e o art. 248, §§2o e 4o do CPC não foram abordadas na resposta da agravante à impugnação (ID no 26600626). Consequentemente, elas não foram apreciadas na decisão agravada. 11. O agravo de instrumento possui matéria vinculada, restrita ao debate feito na 1a instância, em nítido prestígio ao duplo grau de jurisdição. Essa situação inviabiliza a análise dos temas, sob pena de supressão de instância. 12. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Conheço o recurso em parte e indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO